Tribunal: TJMT
Processo: 1003569-44.2016.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003569-44.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), WILMAR FERREIRA DE SOUZA & WIECZOREK LTDA - ME - CNPJ: 01.641.868/0001-33 (APELADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), WILMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 109.936.651-87 (APELADO), SONIA VALERIA WIECZOREK - CPF: 424.352.691-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA CDA - IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADA -
ART. 2º, §8º DA LEI Nº 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo
202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. De acordo com a Súmula 392 STJ,
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz Francisco Rogério Barros,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003569-44.2016.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
WILMAR FERREIRA DE SOUZA E WIECZOREK LTDA –ME E OUTROS
que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito.

Assevera o apelante
que na hipótese, a petição do Exequente/Apelante apontou equivoco no “cadastro do PJe” no tocante ao CNPJ da empresa (id. 15588074), não se cogitando de erro na identificação dos Executados na petição inicial nem na respectiva CDA, frise-se, que não sofreram qualquer alteração e nas quais permanece o mesmo polo passivo.

Aduz que o título executivo, CDA que aparelha a execução atende aos requisitos da Lei de Execução Fiscal, em seu art. 2º, §5º e 202 do Código Tributário Nacional, bem como a petição inicial da execução fiscal contém os requisitos da Lei 6.830/80, a qual por sua vez não exige a indicação dos dados cadastrais dos executados.

Relata que o col. STJ, firmou a tese de que a indicação do CPF não constituiu elemento da petição inicial do executivo fiscal.

Afirma que inexiste qualquer prejuízo aos Apelados/Executados, que por sua vez reconheceram o débito, parcelando-o.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para a reabertura da instrução processual e o regular prosseguimento do feito, com a suspensão da ação porquanto o débito encontra-se suspenso pelo parcelamento, como medida de direito e de Justiça.

Em contrarrazões ao recurso, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos alegando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando desconstituir a r. sentença
a quo
, a qual julgou o feito extinto, sem resolução de mérito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Extrai-se dos autos que a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº 1003569-44.2016.8.11.0003 em desfavor de
WILMAR FERREIRA DE SOUZA E WIECZOREK LTDA – ME E OUTROS
,
objetivando o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA 201610337, no valor de R$ 87.816,80 (oitenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Ocorre que, depois do ajuizamento da execução, a exequente informou que
“e houve erro material no momento do cadastro das partes deste processo, de modo que os CNPJs corretos, entre outros, são 76.080.738/0031-93 da executada Eucatur- Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda e 06.787.110/0001- 21 da executada Unep Transportes Ltda, constante da CDA, e, não, os CNPJs constantes da petição inicial, no ato do cadastramento do processo”.

Ato contínuo, em 10/10/2018, diante da impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda, o juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se houve erro material no cadastro do CNPJ dos executados.

Com efeito, é cediço que de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento, como cito:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]”.

“Art. 2º,
da Lei n.º 6.830/1980
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
[...].

Na espécie, o compulsando os autos verifica-se que não se trata apenas de mero erro material como aduz o apelante, mas de pedido de alteração do sujeito passivo, uma vez que os novos CNPJ’s indicados não se tratam dos mesmos executados.

Ademais, não pretende a alteração somente do polo passivo, como também da CDA, uma vez que a certidão de dívida ativa que instruiu a execução era de nº 201610337, e a nova acostada aos autos é de nº 20161225, conforme – id. 6779976 -.

Desse modo, o pleito do apelante esbarra na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda a substituição do polo passivo da execução fiscal:

Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. INCLUSÃO DO POSSUIDOR NO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE FACE À ALTERAÇÃO DA CDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ. CABÍVEL PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR CONSTANTE DA CDA.
Impossível a alteração do sujeito passivo da CDA, mesmo que para fins de inclusão do novo possuidor/proprietário do imóvel, por expressa vedação constante do Enunciado nº 392 da Súmula do STJ
. Precedentes. Todavia, procedente o pedido alternativo de seguimento da execução contra o devedor constante na CDA e já citado. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70057903692, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 16/04/2014) (destaquei)

A Súmula 392/STJ foi confirmada quando do julgamento do
REsp nº 1045472/BA, TEMA 166/STJ,
cuja ementa colaciono:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).
2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.045.472/BA, Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.12.2009) (grifos meus)

Ressalto que somente é possível a substituição da CDA quando se trata da correção de erros materiais ou formais, o que não se confunde com a alteração do polo executado, sob pena de afronta à Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação não merecem prosperar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020